Tribunal: TJSP
Processo: 2284330-38.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Correção de Cálculos em conta PASEP c/c ressarcimento. Decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e o requerimento de denunciação da lide. Inconformismo. Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder à imputação de desvio ou defeito na prestação do serviço bancário em relação ao questionamento de valores

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Correção de Cálculos em conta PASEP c/c ressarcimento. Decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e o requerimento de denunciação da lide. Inconformismo. Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder à imputação de desvio ou defeito na prestação do serviço bancário em relação ao questionamento de valores depositados e ditos a menos na conta vinculada ao PASEP do autor. Embargos declaratórios. Omissão. Contradição. Inocorrência. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.